Tribunal: CARF
Processo: 15504.011221/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NO JUDICIÁRIO. SÚMULA no 1 do CARF.
Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.011221/2009-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO JOSE SCHETTINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NO JUDICIÁRIO. SÚMULA
no 1 do CARF.
“Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/78) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 53/57), que julgou não conhecer da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se
de
Notificação
de
Lançamento
lavrada
contra
FRANCISCO JOSÉ SCHETTINO, CPF 009.142.076-87, fls. 04/06, originada da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011221/2009-56
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.564 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011221/2009-56

revisão dos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007,
ano calendário 2006, juntada às fls. 24/28.
De acordo cm o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal e Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fls. 05/06, os valores dos
rendimentos informados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte —
DIRF são diferentes dos valores declarados como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados pelo contribuinte. Concluiu a autoridade
lançadora, que houve omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 4.085,72, referente à fonte pagadora — Hidrofontes Equipamentos
Hidraulicos Ltda — CNPJ n° 21.909.858/0001-43.
E, também, houve glosa de compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte — IRRF de R$ 21.908,41, da fonte pagadora Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social — VALIA — CNPJ 42.271.429/0001-63.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via
postal, em 04/06/09, apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento —
SRL, que foi indeferida, conforme, resultado anexado às fls. 32, tendo o
contribuinte tomado ciência da decisão em 29/06/2009, via posta, Aviso de
Recebimento — AR de fls. 34.
Apresentou impugnação em 23/06/2009, conforme instrumento de
fls. 01/02, contrário à Notificação de Lançamento n°2007/606415210372075,
pelas razões a seguir expostas.
Aduz que é aposentado da VALE, cujos rendimentos são pagos
pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social — VALIA. A associação
de aposentados APÓS VALE entrou na justiça contra a retenção do Imposto de
Renda no contra-cheque. Em 04/2006, foi determinado que a VALIA depositasse
em juízo o recolhimento do imposto de renda mensal sobre o valor da
aposentadoria, o que vem sendo feito pela VALIA (anexo 2).
Anualmente, recebe da VALIA comprovante de rendimento pago e
retenção de imposto de renda na fonte para fazer sua declaração. No rodapé
deste documento, tem a seguinte expressão: RENDIMENTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR LIMINAR JUDICIAL. Processo Judicial n°
200151010070931/20/RJ (anexo 3).
Diz ter feito suas declarações seguindo o formulário que recebe da
VALIA.
Em relação à omissão de rendimentos constante da Notificação de
Lançamento, reconhece o erro e efetuou o pagamento conforme DARF — código
2904, em 18/06/08 (anexo 4).
Quanto à glosa de compensação de IR, não reconhece que a
compensação é indevida, pois, os anexos 2 e 3 comprovam o seu recolhimento.
Na Declaração de Ajuste Anual de IR não possuia nenhuma linha
que pudesse fazer o lançamento dos rendimentos de forma diferente da que foi
feita.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.564 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011221/2009-56

Provado que sofreu o desconto do IR na fonte pela VALIA, entende
que é a VALIA que deve justificar porque não depositou o IR recolhido na fonte.
O valor depositado judicialmente está rendendo juros e correção,
se a Receita Federal ganhar a ação, receberá este montante, se perder, o
contribuinte é que recebe.
Portanto, a decisão final da justiça deve ser aguardada.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida a impugmação para cancelar o débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL
A propositura pele contribuinte de ação judicial contra a Fazenda
Nacional, antes ou posteriormente ao lançamento ou à decisão
administrativa, com o mesmo objeto, importa renúncia is
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.

A 7a Turma da DRJ/BHE, julgou não conheceu da impugnação, “por ter matéria
idêntica à discutida na via judicial, declarando definitivo o crédito apurado na Notificação de
Lançamento do exercício e 2007”.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- “andou bem a d. DRJ/BHE quando determinou a não exigência do tributo,
condicionando-a ao resultado do mandamus, de modo que, nesse ponto, não merece reparo”;
- o lançamento possui um erro essencial de sujeito passivo, devendo ser cancelado
e retirado da inscrição em nome do contribuinte;
- por não ter descumprido a obrigação de apurar e recolher o tributo devido dentro
do prazo, não existe mora ou ato punível para acarretar a cobrança de juros ou multa, sendo
assim, os lançamentos correspondentes à multa e aos juros moratórios devem ser anulados.
Ao final requer o que segue:
(i) Inicialmente, seja mantida a suspensão da exigibilidade do
pretenso crédito tributário até o deslinde do Mandado de segurança no
2001.51.01.007093-1, em trâmite perante à 20a Vara Federal do Rio de Janeiro,
no qual se discute a exigibilidade do IRRF sobre a complementação de
aposentadoria;
(ii) Seja cancelado o lançamento efetuado sob o número
2007/60641521037275, por ter sido efetivado em nome de sujeito passivo
equivocado, ante a responsabilidade de terceiros pelo recolhimento do crédito
tributário;
(iii) Alternativamente, que seja anulado o lançamento, em razão
da não incidência de Imposto de Renda sobre a complementação de
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.564 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011221/2009-56

aposentadoria, pois, trata-se de restituição de contribuições entregues pelo
Recorrente à VALIA, de modo que, se houver algum tributo devido, este seria
incidente apenas e tão somente sobre os rendimentos da aplicação e não sobre o
montante integral;
(iv) Subsidiariamente, caso V. Sas. Entendam, de maneira diversa
dos argumentos acima esposados, e caso o Recorrente não obtenha êxito no
Mandado de Segurança em apreço, o que se admite apenas por hipótese, requer
que:
(a) sejam decotados do valor lançado os valores referentes à
multa e juros de mora, pois, flagrantemente indevidos (ante a suspensão da
exigibilidade do crédito em virtude do depósito judicial das parcelas
controversas);
(b) o valor remanescente (principal) seja satisfeito com o depósito
judicial efetivado nos autos do Mandado de Segurança no 2001.51.01.007093-1,
pela VALIA.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 15/02/2012 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 16/03/2012 (e-fl. 43), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 80).
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
Trata o presente processo, de lançamento de ofício do exercício de 2007, ano-
calendário 2006, tendo em vista a omissão de rendimentos e a compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte. Registro, por relevante, que a omissão não foi objeto de impugnação.
Entretanto, conforme o documento de e-fls. 85/108 constata-se que o Contribuinte
ajuizou Mandado de Segurança, por meio do Processo no 2001.51.01.007093-1/RJ, com o
mesmo objeto do presente processo.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário,
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.564 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011221/2009-56

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital